Tribunal: STF
Processo: RE 1440912
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hypermarcas S/A opôs embargos de declaração face à decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, reconhecendo a constitucionalidade do adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE/GO).



    Aduz, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, existirem vícios na decisão, alegando, em síntese, que “o RE não abordou a contribuição de 15% sobre o benefício fiscal usufruído também destinada ao PROTEGE, e, principalmente, o direito adquirido da Embargante de não recolhê-lo, face à natureza onerosa e com prazo certo do benefício fiscal”, pelo que não poderia haver decisão sobre o ponto.



    Ao final, postula acolhimento ao recurso, para sanar a obscuridade apontada, restando esclarecido que a declaração de constitucionalidade proferida na decisão embargada referiu-se, apenas, ao adicional de 2% (dois por cento) de ICMS destinado ao PROTEGE — e não à contribuição de 15% (quinze por cento) sobre o valor do benefício fiscal, também destinada ao PROTEGE, instituída pelos Decretos estaduais n. 8.349/2015 e n. 9.294/2018, cuja cobrança foi afastada pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de violação ao direito adquirido da embargante.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Acolho os embargos tão somente para prestar esclarecimentos.



    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão impugnada. Nestes autos, o Colegiado de origem entendeu pela inconstitucionalidade formal do adicional 2% (dois por cento) à contribuição ao PROTEGE, em virtude de sua instituição ter ocorrido por lei ordinária.



    Assim como ressaltei na decisão impugnada, o entendimento da origem se afastou da compreensão do Supremo quanto ao tema, que assentou ter a Emenda Constitucional n. 42/2003 validado os adicionais de 2% (dois por cento) criados pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza.



    Ao contrário do que argumenta a embargante, não houve contradição deste Relator, vez que o ato impugnado abordou apenas a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado, qual seja, a constitucionalidade do adicional de 2% (dois por cento) destinado ao PROTEGE. Em momento algum foi ventilada, na decisão embargada, a cobrança de 15% (quinze por cento) sobre o valor do benefício fiscal usufruído, igualmente direcionada ao PROTEGE.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, o objeto discutido no recurso extraordinário formalizado pelo Estado de Goiás e debatido no acórdão recorrido, sendo a jurisdição devidamente prestada.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como este, rediscutir a matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/2020, grifei)



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração unicamente para o esclarecimento, sem atribuir-lhes efeitos modificativos.



    4. Publique-se. 



Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente